Tribunal: TJDFT
Processo: 0737951-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737951-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EDINALDO LAMGAMES MARTINS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 208081666 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Edinaldo Lamgames Martins em desfavor do ora agravante, processo n. 0725710-63.2024.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré/agravante autorize e custeie os exames de imagem repetitivos solicitados, nos seguintes termos: (...) Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por EDINALDO LAMGAMES MARTINS, representado por seu Advogado MATEUS LANGAMER DA SILVA, OAB DF69822, objetivando que a parte requerida autorize e custeie a realização de exames que se fazem necessários. Aduz que internado desde 23/07/2024 no Hospital Santa Lúcia Norte por semi-oclusão intestinal, foi diagnosticado com recidiva de Adenocarcinoma de cólon e submetido a cirurgia em 05/08/2024. Em estado grave na UTI, ele necessita de exames de imagem repetitivos para controle de uma infecção severa, todos sistematicamente negados pela Ré, apesar da urgência e gravidade da situação. Diante do risco à vida do Autor e do descumprimento contratual, requer-se o deferimento imediato para a realização dos exames necessários. Informa ainda que está em está grave em UTI, em razão de semi-oclusão intestinal, motivo pelo qual o médico Dr. Mailson Alves Lopes solicitou em caráter de urgência a realização dos exames. ID 208080950 Por fim, informa que o pedido foi negado pela ré. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr.(a). MATEUS LANGAMER DA SILVA, como curador(a) do(a) ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre o(a) autor(a) e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico do autor, os exames são necessários para o acompanhamento e reestabelecimento da saúde do autor. Verifica-se que o motivo da recusa da ré é consubstanciada na ausência de previsão contratual, entretanto, procedimento é necessário para o restabelecimento da saúde do autor, de forma emergencial, conforme relatório médico, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. É assim, pois, que vem decidindo este e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. TRATAMENTO. TETRAPLEGIA MISTA. FISIOTERAPIA THERASUIT - PEDIASUIT. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. É abusiva a recusa de realização do tratamento, prescrito por médico, necessário à cura ou melhora da parte. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde; trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Sendo abusiva a recusa de cobertura de exame indicado por médico assistente, necessário ao tratamento da enfermidade do paciente, cabível a indenização pelos danos morais advindos da conduta. (Acórdão n.1172727, 07282483320188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 29/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NO ROL DA ANS. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça firmou-se no sentido de que as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, não lhes sendo legítimo, todavia, limitar o tipo de tratamento prescrito, uma vez tal providência compete apenas ao médico que acompanha o paciente, pois somente a ele é dado estabelecer a terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo e representa, apenas, referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. Assim, a mera alegação de inexistência de previsão no contrato ou em Resolução Normativa da ANS não constitui circunstância apta a elidir o dever da seguradora de ofertar o tratamento de que necessita o segurado, mediante o custeio do medicamento a ele prescrito (Acórdão n.1172257, 07110208520188070020, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos para realização do exame. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência para determinar que a Ré autorize e custeie os exames de imagem repetitivos, em especial Abdome Total (abdome Superior, pelve e retroperitônio) nos termos requeridos pelo médico que acompanha o autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. Inconformada, a ré recorre. Em razões recursais (Id 63866284), a parte agravante insurge-se contra a decisão vergastada, aduzindo a carência de demonstração da agravada dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. A agravante alega a ausência de comprovação de negativa de sua parte, sustentando que as alegações do agravado carecem de qualquer comprovação documental, não tendo este apresentado prova inequívoca de negativa de cobertura. Afirma, ainda, que em nenhum momento obstaculizou a realização de procedimentos necessários à saúde do agravado, tendo, inclusive, autorizado todos os pedidos realizados. Sustenta, contudo, ter solicitado análise prévia de determinado procedimento, conforme indicado no relatório médico, o que não configura negativa de cobertura. Entende não ter o agravado demonstrado a probabilidade do direito alegado. Invoca a Resolução Normativa no 259 da ANS, a qual estabelece prazos máximos para a autorização de procedimentos. Afirma enquadrar-se no inciso XIII do artigo 3o da RN 566/2022 a cirurgia requerida pelo agravado, o qual impõe o prazo máximo de 21 (vinte e um) dias úteis para a análise e autorização do procedimento. Ademais, ressalta ser a relação do agravado junto à agravante securitária, incumbindo a ela a obrigação de garantir as coberturas médico-hospitalares, conforme expressamente previsto na Lei no 9.656/98. Ressalta que, para a concessão da tutela provisória de urgência, é imprescindível a concomitância dos requisitos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Assevera carecer dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência a pretensão da parte recorrida. Destaca serem excessivos e desarrazoados o valor da multa fixada em R$ 5.000,00 e o prazo de 24 horas para cumprimento da liminar, em evidente desproporção com a situação fática dos autos. Cita jurisprudência para robustecer sua pretensão. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer: a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Sejam o Agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, a fim de indeferir a tutela provisória concedida ao Agravante ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento/averiguação administrativa, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida. Preparo recolhido (Id 63874045). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, dos fatos narrados em razões recursais e dos elementos de prova carreados aos autos, não verifico, de plano, a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Em análise do processo de referência (autos n. 0725710-63.2024.8.07.0003), verifico tratar-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Edinaldo Lamgames Martins, ora agravado, em face da operadora de plano de saúde agravante. Na exordial (Id 208076085 do processo de referência), narrou o autor, em apertada síntese, ter sido internado no dia 27/07/2024 devido a um quadro de semioclusão intestinal, sendo posteriormente diagnosticado com recidiva de adenocarcinoma de cólon e submetido a procedimento cirúrgico em 05/08/2024. Alegou que, em decorrência da complexidade do quadro clínico e da presença de infecção, foi internado na UTI. Afirmou ser necessário, para o controle adequado da infecção e do quadro clínico, a realização de exames de imagem de repetição. Contudo, ao solicitar a autorização da operadora do plano de saúde para a realização do exame de abdome total (abdome Superior, pelve e retroperitônio), a operadora do plano de saúde, de forma injustificada, negou a autorização. Por esse motivo, requereu a concessão de tutela de urgência para ser a ré/agravante obrigada a autorizar o referido exame. Ao Id 208081666 do processo de referência, o juízo de origem proferiu decisão deferindo a liminar postulada para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de 24 horas, os exames de imagem repetitivos, em especial Abdome Total (abdome Superior, pelve e retroperitônio), notadamente porque comprovado o caráter de urgência do tratamento prescrito pelo médico assistente do autor/agravado. Em razões recursais, a agravante alega a necessidade de revogação da tutela de urgência concedida por não estar demonstrada nos autos a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da demora no julgamento final do mérito da demanda ajuizada na origem. Pois bem. A despeito das alegações deduzidas pela recorrente, ao exame do caderno processual de origem, verifico constar dos autos relatório médico assinado pelo médico assistente da parte (Id 208080950 do processo de referência) atestando expressamente a existência de urgência na realização dos exames, a fim de possibilitar o controle do quadro de saúde do agravado. Confira-se: Relatório Médico o paciente Edinaldo Lamgames Martins, encontra-se internado no Hospital Santa Lúcia desde o dia 27/07/2024 devido a investigação de quadro de semioclusão intestinal, em que foi confirmado quadro recidiva de Adenocarcinoma de colon. Foi submetido a colectomia parcial com confecção de colostomia em 05/08/2024 e atualmente encontra-se internado na UTI da instituição para recuperação pós-operatória, no momento presenta-se em quadro grave, com quadro infeccioso em tratamento com necessidade de exames de imagem de repetição, viro fazer controle de quadro citado. Sem previsão de alta hospitalar”. Assim, carece de razoabilidade o argumento aviado em razões recursais de que não estaria evidenciada nos autos a existência de perigo de dano ao autor/agravado, mormente se considerada a gravidade e o avançado estágio da moléstia que o acomete, conforme certificado pelo relatório médico acima transcrito. O agravante sustenta, ainda, não ter o agravado demonstrado a probabilidade do direito alegado diante da inexistência de negativa por parte da operadora de saúde/agravante. Entretanto, a fim de demonstrar o suporte fático da pretensão, o autor/agravado instruiu devidamente o processo de origem com os protocolos das quatro solicitações de autorização para a realização do exame de abdômen total, datadas de 02/08/2024, 05/08/2024 e 13/08/2024 (Ids 208080945 a 208080947 do processo de referência). Destes, observa-se que somente a última solicitação, datada de 14/08/2024 (Id 208080948 do processo de referência), resultou na autorização parcial, permitindo apenas a realização do exame de tórax, sem que tenha sido apresentada qualquer fundamentação para a negativa do exame de abdômen total. Assim, revela-se temerária a alegação recursal no sentido de que não haveria nos autos elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito invocado, mormente considerando a negativa expressa e imotivada do exame de abdômen total. Não vislumbro, portanto, a um exame de cognição não exauriente acerca da matéria, a probabilidade do direito requestado pela recorrente de que inexistente, no caso concreto, perigo de dano e probabilidade do direito apto a justificar a concessão da medida liminar deferida na origem. Ademais, a ausência de elementos concretos que evidenciem a irreversibilidade da medida postulada afasta a incidência do art. 300, §4o, do CPC. A possibilidade de a parte ré recuperar os valores gastos com os exames, em caso de improcedência da demanda, demonstra a inexistência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis para a concessão da tutela antecipada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) No que diz respeito à multa prevista para o caso de inadimplemento, destaco que o art. 139, IV, do CPC, faculta ao juiz adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob a égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado alterá-lo, inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso, pois os pressupostos para a sua aplicação se fazem presentes. No tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC. Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios, na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial, terá como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento se mostra razoável e proporcional, porquanto trata-se de negativa de autorização para realização de exame em que indicada a devida urgência na realização e, ao cabo, deixou a operadora de apresentar elementos concretos a permitir a fixação de parâmetros diversos dos estabelecidos pelo julgador monocrático no exame de razoabilidade do tempo em que haveria de ser adimplida a obrigação liminarmente imposta. De idêntico modo, inútil o acalorado descontentamento com o valor da multa se marcos outros a serem considerados como critérios mais justos e racionais não foram apresentados pela recorrente. Considero também a capacidade financeira da ré/agravante, operadora de plano de saúde de âmbito nacional, como critério para a quantificação da multa, porque a medida se reveste de caráter pedagógico e inibitório à desobediência. Não há possibilidade, muito menos finalidade, de propiciar o enriquecimento sem causa da parte agravada, porque o preceito cominatório foi estipulado adequada e proporcionalmente em valor razoável. Além disso, sem que tenha a agravante indicado prazo razoável para cumprir integralmente a decisão, mesmo ciente da importância na realização do exame de imediato ao qual deve ser submetido o autor, é de ser mantida a decisão vergastada. Pela falta de indicação e justificação de outras referências, inadmissível acolher a alegação de exiguidade do prazo arbitrado para cumprimento da ordem liminar. Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, requerido liminarmente pela agravante. Com essa argumentação, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora